Tribunal: TJMT
Processo: 1010165-43.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010165-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JULIANE DESTRI - CPF: 033.019.951-01 (ADVOGADO), JOSIANE SEGAT HASSE - CPF: 014.576.231-96 (AGRAVANTE), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), JOSE POSSENTI - CPF: 010.471.089-68 (AGRAVADO), LELIA BARBOSA POSSENTI - CPF: 024.139.139-39 (AGRAVADO), JULIANO HASSE - CPF: 945.152.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DANIEL HASSE - CPF: 005.056.451-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COM DESPEJO, COBRANÇA –
DECISÃO A QUO QUE DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO DA ÁREA ARRENDADA E O ARRESTO DE 22.306 SACAS DE SOJA RELATIVAS AO DÉBITO DA SAFRA 2020/2021 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÕES MANTIDAS - AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDOS.

É cediço que a suspensão dos efeitos de decisão agravada é exceção à regra e somente pode ser determinada mediante comprovação de dano irreparável e relevante fundamentação. Ou seja, como regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

O art. 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Desta forma, o indeferimento da liminar deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário da tese da ora agravante, o conjunto probatório não confere probabilidade às suas alegações.

Ora, em sede de agravo de instrumento, em que a análise das provas é restrita, afigura-se mais prudente e razoável determinar a reintegração da posse ao Autor, mormente quando presente o perigo de dano, pois, como bem ressaltou o Magistrado a quo, restou comprovado o inadimplemento do contrato de arrendamento e que a parte Requerida/agravante está gozando dos bônus do negócio entabulado sem uma contrapartida aos arrendadores, gerando, em benefício próprio, dano aos postulantes.

Assim, conforme precedentes jurisprudenciais, quando carecer de fundamentos jurídicos que conduzam o magistrado a rever e/ou modificar decisão monocrática anteriormente proferida, não há razão para dar provimento ao recurso.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 129542655), pelos mesmos fundamentos e, igualmente,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por JOSIANE SEGAT HASSE contra decisão deste Relator que indeferiu a tutela recursal pleiteada no seu agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Despejo, Cobrança com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1000077-10.2022.8.11.0108, em que figura como parte autora JOSE POSSENTI e LELIA BARBOSA POSSENTI, que concedeu em parte a tutela de urgência para determinar: a) que a parte Requerida desocupe a área arrendada objeto dos autos, ressalvado aos arrendatários a possibilidade de purgar a mora caso efetuem o pagamento da renda e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do advogado dos arrendadores, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da renda, no prazo máximo de 30 (trinta dias), contado da juntada do mandado de citação; e b) o arresto de 22.306 (vinte e duas mil, trezentas e seis) sacas de soja relativas ao débito da safra 2020/2021, com as características constantes no contrato de arrendamento, a ser cumprido no endereço fornecido pelos autores.

A parte agravante alega que provou solidamente que, à época do pedido antecipatório, a quitação da renda do ano 2020/2021 ainda não era exigível, considerando que as partes pactuaram instrumentos legais que prorrogavam o prazo de vencimento das obrigações vencidas.

Assevera que juntou outros documentos que atestam que as CPR se destinaram, de fato, para a prorrogação das datas de vencimento dos débitos, quer seja o débito parcial da safra 20/21 quer seja o da safra 21/22, apontando seguramente a ausência da mora.

Ressalta que a mera dúvida quanto à real situação da relação negocial, se presente ou não a mora, já confere a esse d. Tribunal elementos suficientes para suspender os efeitos da decisão provisória proferida na primeira instância.

Anota que a apresentação dos aditivos pactuados (CPR) colocam em xeque a suposta inadimplência da Agravante. Isso porque, tais instrumentos implicaram na renegociação das obrigações assumidas no contrato de arrendamento, prorrogando o termo final do pagamento para 30 de março de 2022 e 30 de agosto de 2022.

Alega que o risco de dano irreparável ou de difícil reparação também se encontra presente na ordem de arresto deferida pelo juiz a quo, tendo em vista que se trata de quantia considerável, podendo, inclusive, levar a Agravante e os demais Requeridos ao estado de irrecuperável insolvência.

Assim, requer, caso não exercido o juízo de retratação, seja o feito levado ao julgamento pelo Colegiado para que seja dado provimento ao mesmo para deferir, em caráter antecipatório, o pleiteado no Agravo de Instrumento, determinando a imediata suspensão da decisão agravada.

Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 143487680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e verificada a identidade das razões dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-os ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Na origem, trata-se AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO E COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, movida por JOSÉ POSSENTI e LELIA BARBOSA POSSENTI em desfavor de JULIANO HASSE, JOSIANE SEGAT HASSE e LUCAS DANIEL HASSE.

Esclarecem os requerentes que teriam arrendado, por instrumento particular, uma área de 2.500 (dois mil e quinhentos) hectares de sua propriedade aos requeridos, pelo período de 03 (três) anos, iniciando-se em 30/08/2019 com término em 30/08/2022.

Todavia, afirmam que, desde a data de 30/03/2021 os arrendatários encontram-se inadimplentes em relação aos valores correspondentes à safra 2020/2021, motivo pelo qual, em agosto do referido ano, os requerentes notificaram os requeridos a desocuparem o imóvel objeto do arrendamento ao término do contrato.

Segundo aduzem, em posterior oportunidade, os requerentes procederam à notificação dos requeridos para constituição em mora, acerca do não adimplemento do pactuado na alínea “b”, da cláusula “quarta” do contrato de arrendamento.

Narram que os Requeridos, apesar de notificados, não cumpriram sua parte na avença, uma vez que não depositaram qualquer valor ou produto referente ao que acordado.

Dessa forma, requerem a concessão de tutela de urgência para que sejam os requeridos imediatamente retirados da área objeto do arrendamento, bem como a determinação de arresto de 22.306 (vinte e duas mil, trezentos e seis) sacas de soja relativas ao débito cobrado, referente à safra 2020/2021, acrescido de multa de 10%, juros e correção monetária, e o arresto da prestação vincenda relativa ao ano posterior (safra 2021/2022), no importe de 28.500 (vinte e oito mil e quinhentas) sacas de soja.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência e deferiu em parte os pedidos para determinar: a) a desocupação das partes requeridas da área arrendada objeto dos autos, ressalvado aos arrendatários a possibilidade de purgar a mora caso efetuem o pagamento da renda e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do advogado dos arrendadores, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da renda, no prazo máximo de 30 (trinta dias), contado da juntada do mandado de citação; b) o arresto de 22.306 (vinte e duas mil, trezentas e seis) sacas de soja relativas ao débito da safra 2020/2021, com as características constantes no contrato de arrendamento (ID 74498943), a ser cumprido no endereço fornecido pelos autores.

Inconformada, a parte Requerida interpôs recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
pugnando pela reforma do decisum ao argumento de que, no intuito de renovar o arrendamento celebrado, as partes, em comum acordo, resolveram renegociar a data de vencimento da dívida da Agravante e dos Requeridos, prorrogando o pagamento a uma data futura (30 de março de 2022 e 30 de agosto de 2022).

Afirma que as CPR ́s se destinaram, de fato, para a prorrogação das datas de vencimento dos débitos, quer seja o débito parcial da safra 20/21 quer seja o da safra 21/22.

Alega que no momento da interposição da presente ação (28 de janeiro de 2022), a Agravante, bem com, os Requeridos não estavam em mora, porquanto, o prazo fatal para quitar a parte em aberto referente à renda do ano de 2020/2021 fora prorrogado para 30 de março de 2022.

Assevera que a mora deve ser imputada por fato do credor, ora Agravados, os quais se negaram a conceder a carta de anuência antecipadamente para a safrinha de milho 2022/2022, condicionante para que a Agravante obtivesse o financiamento da safra.

Fala sobre a incidência do artigo 476 do Código Civil e da teoria da “exceptio non adimplenti contractus”, já que os agravados, por estarem inadimplentes, não podem exigir que a Agravante e os Réus cumpram com aquilo que se comprometeram.

Afirma que a pretendida rescisão do vínculo ainda carece de pronunciamento judicial, a luz do contraditório e da ampla defesa, e que a mera alegação apresentada pelos Agravados não é suficiente para demonstrar o perigo da demora em aguardar a decisão de mérito.

Registra que o pedido de arresto, além de não preencher os requisitos da cautelar, posto que, fundado em mero temor, desprovido de comprovação do efetivo risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o pedido de arresto foi formulado em excesso.

Nesses termos pediu fosse concedida a tutela provisória de urgência antecipada para determinar i) a imediata suspensão da decisão agravada; ii) a reintegração de posse à Agravante na área objeto da demanda, com o consequente recolhimento do mandado de imissão de posse dado aos Agravados; iii) a revogação do arresto cautelar e iv) subsidiariamente, ainda em caráter antecipatório e na remota possibilidade de não revogação total do arresto cautelar, que seja levado em consideração, o valor da saca no momento do arresto até a quantia de R$ 3.323.668,34.

Distribuído a minha relatoria, em análise perfunctória, entendi por indeferir a liminar recursal, nos seguintes termos:

“Em sede de cognição sumária, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.

A probabilidade do direito invocado consubstancia-se nos documentos que comprovam a existência de contrato de arrendamento rural entre as partes com vencimento para 30/08/2022 (ID 74498943-origem), bem como nas notificações extrajudicial enviadas pelo agravado (ID 74498944-origem) que manejada dentro do prazo legal, postulou pela desocupação da área, indicando o motivo acerca da retomada do imóvel pelo arrendador (pendencia, desde a data de 30 de março de 2021, de parte do pagamento relativo ao arrendamento correspondente à safra 2020/2021), nos termos do art. 22 § 2º, do Decreto Lei 59.566/66.

Com efeito, tratando-se de contrato de arrendamento rural, é assegurado ao arrendador o direito de reaver o bem arrendado, mediante a prévia notificação do devedor, o que in casu foi devidamente realizada pelo Autor, ora Agravado.

Ademais, caso o arrendatário não efetue o pagamento do aluguel no prazo convencionado é cabível o despejo do imóvel, conforme dispõe o artigo 32, III, do Decreto 59.566/1966.

Por tais aspectos, em que pese a argumentações da agravante no tocante à inexistência de inadimplência, não vislumbro nos autos a verossimilhança de suas alegações. O que se tem, pelo menos nessa fase de cognição sumária e não exauriente é a falta de comprovação de quitação mensal do arrendamento da área rural sub judice.

De outra banda, não se mostra presente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão objurgada, vez que nada foi demonstrado pela Recorrente nesse sentido, mormente porque a desocupação forçada já aconteceu, o que esvazia toda e qualquer alegação de urgência.

Importante registrar que, para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, mas é imprescindível a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pela Agravante.

Acrescente-se que as justificativas apresentadas pela Agravante para deixar de efetuar o pagamento dos valores devido, pertinentes ao suposto descumprimento contratual, não são suficientes para elisão da mora, mormente se considerada a ausência de indícios suficientes dos alegados fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do Agravado.

Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.”

Irresignada, a parte Agravante interpôs o presente Agravo Interno, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração dessa decisão. Senão, vejamos:

É cediço que a suspensão dos efeitos de decisão agravada é exceção à regra e somente pode ser determinada mediante comprovação de dano irreparável e relevante fundamentação. Ou seja, como regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

O art. 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Desta forma, o indeferimento da liminar deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário da tese da ora agravante, o conjunto probatório não confere probabilidade às suas alegações.

Ora, em sede de agravo de instrumento, em que a análise das provas é restrita, afigura-se mais prudente e razoável determinar a reintegração da posse ao Autor, mormente quando presente o perigo de dano, pois, como bem ressaltou o Magistrado a quo, restou comprovado o inadimplemento do contrato de arrendamento e que a parte Requerida/agravante está gozando dos bônus do negócio entabulado sem uma contrapartida aos arrendadores, gerando, em benefício próprio, dano aos postulantes.

Assim, conforme precedentes jurisprudenciais, quando carecer de fundamentos jurídicos que conduzam o magistrado a rever e/ou modificar decisão monocrática anteriormente proferida, não há razão para dar provimento ao recurso.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR QUE CONCEDEU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO/REFORMA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS APTOS À MODIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo razões que ensejam a alteração da decisão liminar, sobretudo por ausência de mudança nos elementos do processo que justifique a revogação ou modificação da tutela antecipada concedida, o desprovimento do Agravo Interno é medida que se impõe. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO, Agravo Interno nº 0320961-45.2018.8.09.0000, Relator: NORIVAL DE CASTRO SANTOMÉ, 6ª Câmara Cível, Julgado em: 18/02/2019)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PERIGO DE DANO E PROBABILLIDADE DO DIREITO - DEMONSTRAÇÃO - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - São dois os requisitos, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara: o primeiro, a probabilidade do direito invocado pela parte requerente; e o segundo, a existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final. - Presentes os indispensáveis requisitos, deve ser concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal.” (TJ-MG, Agravo Interno nº. 1.0000.21.122403-5/002, Relator: Des. João Rodrigues dos Santos Neto (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, Julgado em: 20/10/2021)

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela parte agravante não são hábeis a modificar o contexto fático-jurídico que conduziu ao indeferimento da tutela recursal pleiteada.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 129542655), pelos mesmos fundamentos e, igualmente,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023